Tribunal: TJSP
Processo: 1079271-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de protesto c.c indenização por dano moral. Plano de saúde. Sentença de procedência. Débito declarado inexigível, com determinação de cancelamento do protesto. Recurso da ré.
Caracterização de coisa julgada. Inteligência do art. 502, do CPC. Pretensão de rediscussão de mérito. Identidade de partes, pedido e causa de pedir de processo anteriormente proposto pelo

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de protesto c.c indenização por dano moral. Plano de saúde. Sentença de procedência. Débito declarado inexigível, com determinação de cancelamento do protesto. Recurso da ré.
Caracterização de coisa julgada. Inteligência do art. 502, do CPC. Pretensão de rediscussão de mérito. Identidade de partes, pedido e causa de pedir de processo anteriormente proposto pelo autor. Débitos reconhecidos como exigíveis nos autos no 1007681-93.2017.8.26.0006. Decisão transitada em julgado.
Superveniência de protesto não altera a autoridade imutável e indiscutível da primeira sentença. Protesto caracteriza apenas exercício regular de um direito considerado legítimo. Extinção da ação, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Apelação provida.